Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. ESTADO GRAVE. HOME CARE. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que condenou a parte ré ao fornecimento de tratamento home care e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte ré requer o afastamento da obrigação de fornecer home care e da condenação por danos morais, enquanto a parte autora pleiteia a majoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de home care é abusiva; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de cobertura de home care é abusiva, conforme jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado.
4. O laudo pericial confirma a necessidade do tratamento home care, destacando que o ambiente hospitalar é hostil ao paciente e que o atendimento domiciliar oferece benefícios relevantes, como a humanização do tratamento e a redução de riscos associados a infecções hospitalares.
5. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente configura dano moral, causando constrangimento, dor, sofrimento e indignação ao paciente.
6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se em R$ 10.000,00, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de home care é abusiva, conforme jurisprudência do c. STJ. 2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente configura dano moral”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, art. 196; L. 14.454/2022, § 13; CPC, art. 932, inc. III; CC, art. 186, 187, 389, 475, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2134960/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024.